Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1016282-55.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS GONÇALVES GOMES E OUTROS.
RECORRIDO: NELSON JOSÉ VIGOLO E OUTRO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Marcos Gonçalves Gomes e outros (ID-36851961) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra julgamento monocrático proferido pelo Des. Dirceu dos Santos com a seguinte ementa (ID-33713984):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E PRELIMINARES – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que se limita a postergar a análise do requerimento de prova pericial, bem como, das preliminares de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da decadência, não possui qualquer carga decisória, razão pela qual se denota a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento contra o mesmo interposto, nos moldes do artigo 203, §2° c/c o artigo 1.015, ambos do CPC.” (Agravo Interno no RAI 1016282-55.2019.8.11.0000, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
As partes Recorrentes apresentaram recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado aos artigos 3o, 322, 357, inciso I e 487, inciso II todos do Código de Processo Civil.
Alegam ainda, ter havido ter, equivocadamente, condenado aos Recorrentes as penas do §4o do art. 1.021 do CPC.
Salientam que a análise da preliminar de decadência do direito do Recorrido Nelson se mostra imprescindível para o deslinde do feito, haja vista que, sendo inclusive já reconhecido que com seu acolhimento a ação será extinta com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, não sendo necessária a realização de perícias e demais atos processuais, evitando assim, trâmites processuais desnecessários.
Asseveram que a não concessão do efeito suspensivo, tornará inócua a apreciação e julgamento deste recurso, haja vista que, até que ocorra tal situação, a Recorrente já terá seu direito lesado sem a devida prestação do Poder Judiciário e análise dos elementos constantes dos autos, sofrendo todas as consequências jurídicas.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, para o fim de impedir a realização da perícia judicial até o julgamento definitivo do presente recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 36925953 e 36998978.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-37042488.
Regularmente intimados, deixaram os Recorridos de apresentar suas contrarrazões – ID-43875973.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que o acórdão teria violado aos artigos 3o, 322, 357, inciso I e 487, inciso II todos do Código de Processo Civil.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a decisão que posterga a análise de postulação de realização de perícia não tem seu cunho decisório.
Ademais, tem-se que, a priori, o entendimento do órgão fracionário encontra-se em consonância a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de Agravo de Instrumento, por não ter conteúdo decisório, ou seja, nada fora deferido ou indeferido, senão vejamos, verbis:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO. SEM CUNHO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de nomeado como decisão, se o ato judicial possuir natureza de despacho, será irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.
2. Recurso não conhecido.” (REsp 1687257 DF 2017/0181232-7, Relatora. Ministra MARIA IZABEL GALLOTTI, DJe 18/10/2017).
3. Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
4. “No mais, importante destacar que, não existe qualquer prejuízo decorrente da postergação da análise das preliminares suscitadas pela parte agravante, mormente por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer instância e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do CPC.
5. Desse modo, tem-se que é facultado ao Magistrado, como diretor do processo, promover o exame das preliminares até o momento da prolação da sentença, porquanto o fará levando em consideração a presença de todos os elementos que entender necessários para formar sua convicção, não estando o Tribunal autorizado a compelir o julgador a proferir sentença, se ainda não está apto para fazê-lo.”
Ademais, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“No mais, importante destacar que, não existe qualquer prejuízo decorrente da postergação da análise das preliminares suscitadas pela parte agravante, mormente por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer instância e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do CPC.
Desse modo, tem-se que é facultado ao Magistrado, como diretor do processo, promover o exame das preliminares até o momento da prolação da sentença, porquanto o fará levando em consideração a presença de todos os elementos que entender necessários para formar sua convicção, não estando o Tribunal autorizado a compelir o julgador a proferir sentença, se ainda não está apto para fazê-lo.”
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III